Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004102-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 053.952.841-25 (RECORRENTE), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1004102-47.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Recorrido
:

CAROLINA PROENCA DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

R
ESCISÃO. EXTINÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA DA
MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc.,
Dispenso
o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por CAROLINA PROENÇA DE OLIVEIRA em desfavor de L. P. FORMATURAS LTDA (Agência K), alegando que em 20.04.2019 firmou com a requerida contrato de agenciamento de evento de formatura/colação de grau com previsão de realização para fevereiro de 2023. Contudo, em razão da pandemia, houve atrasos na rotina acadêmica, alterações na realização dos eventos pela agência contratada, bem como o enfraquecimento dos vínculos entre os acadêmicos, com mudanças na vida pessoal da requerente. Relata que solicitou o reembolso de R$ 1.274,88 (mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sem êxito. Requer: o ressarcimento do valor cobrado e condenação da requerida ao pagamento por danos morais. É a síntese necessária. No caso em tela, o processo se encontra apto para julgamento antecipado, tendo em vista não existir vícios que possa obstar o regular prosseguimento do feito, aliado ao fato que as provas dos autos são suficientes para
a
apreciação da lide, não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, dispensável
a
instrução probatória. Ademais, não há o que se falar em complexidade que afaste a competência deste Juízo e não há configuração de nenhuma das hipóteses preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o julgamento da lide apresentada, de modo que
o
julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC. Passo ao julgamento do mérito. É certo que
o
consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Neste contexto, caberia à empresa comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Em sua contestação, a Requerida aduz que no caso em tela houve a desistência unilateral do contrato por parte do contratante, sendo devido como pedido contraposto, o pagamento da multa rescisória. É incontroverso que
o
evento foi cancelado. É sabido que
o
contrato gera consenso e comprometimento de ambas as partes, assegurando os direitos e deveres assumidos no presente e bom relacionamento futuro, onde um promete
a
execução do serviço, enquanto o outro a remuneração pelo serviço prestado.
A
ideia é que
o
contrato resguarde os direitos e obrigações, além de oferecer garantias de segurança. Por um lado, o contratante consegue diversas informações sobre o serviço prestado, como prazo de entrega, método de pagamento e os seus custos. Já o prestador de serviço tem a segurança que receberá pelo acordo firmado. No entanto, caso ocorra eventuais problemas, qualquer uma das partes pode buscar a justiça para resolver os conflitos.
No caso em tela, é certo que inadimplemento contratual se deu por motivo de força maior, de modo que inexiste culpa por qualquer dos contratantes, tendo em vista que a não realização da prestação de serviço foi provocada por determinação de distanciamento social pelos Poderes Públicos, para evitar a proliferação do vírus. Em que pese não se tratar diretamente de um fenômeno da natureza a pandemia decorrente da COVID deve ser considerada motivo de força maior para justificar a não prestação do serviço. Nesse ínterim, não há que se falar em rescisão unilateral do contrato, uma vez que a festa contratada não pode acontecer por motivos alheios à vontade do consumidor, isto é, a proibição de eventos com aglomerações devido à pandemia. Ou seja: não é caso de aplicação de qualquer multa ao consumidor. O caso, então, é resolução (e não mera resilição) do contrato por impossibilidade da prestação, sem culpa de nenhuma das partes, assim, opera-se sem incidência de nenhuma cláusula penal, já que ausente culpa (artigo 408 do Código Civil), e com devolução da parte do preço que já havia sido paga, retorno das partes ao status quo. Frisa-se, é incontroverso que
o
cancelamento do evento ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do evento na data programada, em razão das restrições impostas. Assim, evidenciou que “nenhuma das partes possui culpa pelo cancelamento, não havendo que se falar em incidência de cláusula penal ou outras penalidades previstas no contrato, para qualquer uma das partes
”.
Neste sentido: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE passiva AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 04 (QUATRO) EVENTOS REFERENTES A FORMATURA - RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE RECLAMADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI No 14.046/2020 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1026638-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022
)
Sem prestação do serviço, o valor pago deve ser restituído em uma única parcela. Analisado pedido de devolução dos valores, necessário analisar se os fatos narrados na
inicial
ensejaram dano moral. No caso em apreço, não verifico nenhum dos elementos ensejadores do dano moral, pois, sequer,
a
autora foi negativada em razão da cobrança indevida da multa rescisória. Ademais, o não cumprimento contratual adveio por situações de força maior, no caso, a Pandemia COVID 19. Ante o exposto, julgo a pretensão contida na inicial para:
a)
CONDENAR a requerida a restituir à reclamante o valor de R$ 1.274,88 (mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
válida;
b)
Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se
.
Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar
no
270/2007. Mariana Leal da Silva Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclama
da
e

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) o
contrato

foi

rescindido

por

iniciativa
da
parte

reclamante
; b)
não

come
teu

nenhuma

conduta

ilícita
,
diante
da
vigência
do
disposto

na
Lei 14.046/2020; e c) é
devida
a
retenção
de 30%, a
título
de
multa
pela
rescisão

contratual
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Extinção do contrato.
A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo.
Todavia,o contrato pode extinguir-seantes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão.
A extinção contratual ocasionada pela pandemia do COVID ́19, caracteriza força maior, evidencia hipótese de rescisão contratual e, consequentemente, não deve incidir a multa decorrente da cláusula penal a nenhuma das partes, visto que o não cumprimento do contrato não ocorreu por culpa de nenhuma delas, devendo ser restabelecido
o
status quo ante
(N.U 1013771-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024 e N.U 1008638-33.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
. A pandemia do COVID ́19 proibiu
a aglomeração
de pessoas
, sendo que as faculdades foram obrigadas a se adaptar ao sistema
telepresencial
, o que distanciou a turma e desestimulou as festividades da formatura.
O
disposto no art. 2o da Lei 14.046/2020 não se aplica ao presente caso, pois impossível a remarcação do evento, bem como a disponibilização de crédito
para
utilização futura.
O juízo singular bem elucidou a questão, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença objurgada:
“
No caso em tela, é certo que inadimplemento contratual se deu por motivo de força maior, de modo que inexiste culpa por qualquer dos contratantes, tendo em vista que a não realização da prestação de serviço foi provocada por determinação de distanciamento social pelos Poderes Públicos, para evitar a proliferação do vírus. Em que pese não se tratar diretamente de um fenômeno da natureza a pandemia decorrente da COVID deve ser considerada motivo de força maior para justificar a não prestação do serviço. Nesse ínterim, não há que se falar em rescisão unilateral do contrato, uma vez que a festa contratada não pode acontecer por motivos alheios à vontade do consumidor, isto é, a proibição de eventos com aglomerações devido à pandemia. Ou seja: não é caso de aplicação de qualquer multa ao consumidor. O caso, então, é resolução (e não mera resilição) do contrato por impossibilidade da prestação, sem culpa de nenhuma das partes, assim, opera-se sem incidência de nenhuma cláusula penal, já que ausente culpa (artigo 408 do Código Civil), e com devolução da parte do preço que já havia sido paga, retorno das partes ao status quo.”

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024